Tribunal: TJDFT
Processo: 0731952-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731952-44.2024.8.07.0001 RECORRENTE: EMIBM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. RECORRIDA: ITATIAIA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO NA FORMA DO ARTIGO 916 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA PELO DEVEDOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O VALOR DO DÉBITO APONTADO NO MANDADO DE CITAÇÃO ATÉ A DATA DO DEPÓSITO DA ENTRADA DE 30% DO VALOR DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APLICADOS EM PERCENTUAL MENOR DO QUE O DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Valendo-se da prerrogativa conferida pelo artigo 916 do Código de Processo Civil para parcelar o débito discutido nos autos da ação monitória, deixou a apelada de proceder à devida atualização da dívida até a data do depósito da entrada de 30% (trinta por cento), mediante incidência de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Não bastasse, aplicou honorários de 5% (cinco por cento) sobre a dívida muito embora o mandado de citação tenha estabelecido que, no caso de parcelamento, o percentual seria de 10% (dez por cento). 2. Por conseguinte, a parte autora deve ser autorizada a executar as diferenças apuradas a título de emolumentos, correção monetária e juros de mora no tocante à entrada de 30% (trinta por cento) e às 06 (seis) parcelas pactuadas, vencidas e vincendas, homologadas pela sentença, bem como a diferença de percentual de honorários advocatícios aludida no mandado de citação, conforme valores apontados na planilha de cálculo colacionada ao apelo. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. A recorrente alega violação aos artigos 701, §5o, e 916, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento do parcelamento do débito, sob o argumento de que houve erro grosseiro de julgamento ao negar direito que lhe é assegurado nas referidas normas legais. Requer que conste das publicações, intimações e notificações o nome do advogado LEONARDO MARTINS OLIVEIRA CAVALCANTE, OAB/DF 18.554 (ID 68710947). Nas contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 701, §5o, e 916, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Ao valer-se da prerrogativa conferida pelo artigo 916 do Código de Processo Civil para parcelar o débito discutido nos autos da presente ação monitória, deixou a apelada de proceder à devida atualização da dívida até a data do depósito da entrada de 30% (trinta por cento). Consoante tabela constante da petição inicial (fl. 2 de id 65836170), o débito perseguido, devidamente atualizado até 1/8/2024, somava R$ 12.148,83 (doze mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos), valor que constou do mandado de citação de id 65836183. Na planilha de id 65836191, contudo, o valor da atualização monetária teve como termo final o dia 31/7/2024, e não a data do depósito da entrada de 30% (trinta por cento), qual seja, 5/9/2024 (ids 65836189 e 65836190). Bem se constata que sobre o valor do débito apontado pela apelada não incidiram correção monetária e juros de mora durante todo o mês de agosto de 2024. Percebe-se, ainda, que apelada excluiu de sua planilha o valor dos emolumentos relativos ao protesto das duplicatas que haviam sido inseridas no cálculo apresentado na peça de ingresso (fl. 2 de id 65836170, fl. 1 do id 65836177 e fl. 1 do id 65836178), decotando, sponte sua, parte do valor indicado como devido no próprio mandado de citação. Não bastasse, aplicou honorários de 5% (cinco por cento) sobre a dívida, muito embora o mandado de citação tenha estabelecido que, no caso de parcelamento, o percentual seria de 10% (dez por cento). Assim, os cálculos apresentados no bojo do apelo em análise mostram-se corretos, de modo que a sentença deve ser reformada para que se permita ao autor receber as diferenças apuradas a título de emolumentos, correção monetária e juros de mora no tocante à entrada de 30% (trinta por cento) e às 06 (seis) parcelas pactuadas, vencidas e vincendas, bem como a diferença relativa ao percentual aplicável de honorários advocatícios aludido no mandado de citação de id 65836183” (ID 67396575). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 68710947. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025